Tribunal: TJSP
Processo: 1017618-23.2019.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Preliminar. Ilegitimidade passiva. Inadmissibilidade. Responsabilidade solidária a envolver os entes federativos na prestação de serviço de saúde à população, consoante os artigos 30, VII, 196 e 198, §1o, da Constituição da República. Arguição preliminar desacolhida, portanto.

Apelação. Concessão de mandado de segurança. Pretensão tendente ao fornecimento de medicamento. Aplicabilidade do

Ementa:
Preliminar. Ilegitimidade passiva. Inadmissibilidade. Responsabilidade solidária a envolver os entes federativos na prestação de serviço de saúde à população, consoante os artigos 30, VII, 196 e 198, §1o, da Constituição da República. Arguição preliminar desacolhida, portanto.

Apelação. Concessão de mandado de segurança. Pretensão tendente ao fornecimento de medicamento. Aplicabilidade do julgado referente ao Recurso Especial 1.657.156/RJ (tema 106) pelo Superior Tribunal de Justiça. Inteligência dos artigos 6o e 196 da Constituição da República. Ausência de recursos financeiros para esse custeio. Necessidade demonstrada consoante prescrição por médico habilitado. Irrelevância de não constar o medicamento em lista padronizada. Obrigação do poder público. Direito fundamental à saúde. Cabimento de imposição de multa diária (R$ 1.000,00) para a hipótese de descumprimento. Sentença mantida. Portanto, apelação não provida.